Tribunal: TJMT
Processo: 1006920-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006920-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RENAN ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 052.285.521-03 (AGRAVADO), RENAN ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 052.285.521-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo em Execução Penal. Retirada de monitoramento eletrônico no regime semiaberto. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que retirou a tornozeleira eletrônica durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, visando a imposição do monitoramento.

II. Questão em discussão

Obrigatoriedade de imposição do monitoramento eletrônico no cumprimento da pena em regime semiaberto.

III. Razões de decidir

1.
“Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários. Inteligência do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.”
(STJ, HC: 351273/CE)

2.
“A imposição da medida de
monitoramento
eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento.”
(TJMT,
AgExPe
no
1003147-34.2023.8.11.0000)

3.
“A tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Cabe ao julgador analisar com cautela as circunstâncias que justificariam, ou não, a imposição de qualquer medida restritiva de liberdade, garantindo que não representem meros mecanismos de controle estatal e/ou de redução de custos, mas que, de fato, contribuam para a prevenção e repressão de condutas criminosas.”
(TJMT,
AgExPe
no
1029161-55.2023.8.11.0000)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. O monitoramento eletrônico no regime semiaberto possui natureza facultativa e depende de fundamentação concreta quanto à sua necessidade.

2. A inexistência de estabelecimento adequado não torna obrigatória a imposição de tornozeleira eletrônica, devendo o juízo avaliar a adequação da medida ao caso concreto.

3. A monitoração eletrônica pode ser revogada quando se revelar desnecessária ou inadequada, especialmente diante do cumprimento regular de medidas alternativas de fiscalização.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o; LEP, arts. 91, 111, 146-B, II e 146-D; Lei no 12.258/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE: 641320 RS, Relator: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 1.8.2016; STJ, HC: 351273/CE, Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 9.2.2017; TJMT, AgExPe no 1003147-34.2023.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 8.5.2023; TJMT, AgExPe no 1029161-55.2023.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, 11.3.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1006920-82.2026.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

RENAN ANTÔNIO DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU 2003075-98.2023.8.11.0042),
que
deferiu a retirada do monitoramento eletrônico
ao agravado RENAN ANTONIO DO NASCIMENTO em condenação
por homicídio qualificado a 12 (doze) anos de reclusão - art. 121, § 2o, do CP -
(
ID 347085393
).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] sustenta que o monitoramento eletrônico
“é a única alternativa para fiscalização da pena”
.

Pede provimento para
“determinar a obrigatoriedade do uso de monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto”
(ID 347085391).

O agravado
pugna pelo desprovimento (ID 347085397).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 347085395).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – Irresignação Ministerial – Cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado – Condenação por homicídio qualificado (12 anos de reclusão) – Decisão de piso que dispensou o uso de tornozeleira eletrônica sob a justificativa de constrangimento no exercício profissional (advocacia) e custo estatal – Inadmissibilidade – 1. Afronta direta à Súmula Vinculante no 56 e aos Temas 423/STF e 993/STJ – Monitoramento eletrônico que constitui condição indispensável e indissociável da prisão domiciliar substitutiva por falta de vagas – 2. Alegação de estigma social e dificuldades laborais que não justificam a supressão do controle estatal – Ônus inerente à sanção penal – Precedentes uníssonos deste E. TJMT – 3. Contradição fática e progressão per saltum – Decisão agravada que proíbe o apenado de ausentar-se da comarca e impõe recolhimento noturno, mas retira o único instrumento capaz de fiscalizar tais medidas – Risco à ordem pública e burla ao sistema progressivo de penas – Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 350808354)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra condenação de 12 (doze) anos de reclusão por homicídio qualificado - art. 121, § 2o, do CP -, praticado em 28.7.2014, com trânsito em julgado na data de 2.2.2023 (Ação Penal no 0017168-18.2014.8.11.0042).

Em 21.11.2024, o Juízo da Execução Penal progrediu
RENAN ANTONIO DO NASCIMENTO
[agravado] ao regime semiaberto mediante condições, entre as quais o monitoramento eletrônico (SEEU 2003075-98.2023.8.11.0042 - mov. 113.1).

Em 25.5.2025, o agravado requereu a retirada do monitoramento eletrônico sob assertiva de
“incompatibilidade entre a atividade profissional exercida pelo reeducando e o uso do referido dispositivo, o qual, na prática, restringe significativamente sua liberdade de locomoção entre comarcas e unidades da federação, comprometendo não apenas a manutenção de sua clientela, mas também a ampliação de sua atuação profissional e, por conseguinte, a preservação de sua subsistência”
(SEEU 2003075-98.2023.8.11.0042 - mov. 197.1).

Em 20.6.2025, o Juízo da Execução Penal deferiu o pedido, nos seguintes termos:

“[...] Inicialmente, há que se considerar que o artigo 91 da Lei no 7.210/84 – Lei de Execuções Penais (LEP) estabelece que as penas privativas de liberdade em regime semiaberto devem ser cumpridas em Colônia Agrícola, Industrial ou estabelecimento similar. Contudo, é notório que a Comarca de Cuiabá não dispõe de estabelecimentos penais que atendam a essa especificidade.

Diante dessa realidade, com o fito de adotar uma política criminal mais adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei no 12.258/2010, e em conformidade com a Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, atualmente, os sentenciados condenados ao regime semiaberto ou que progridem a esse regime estão sendo alocados em prisão domiciliar, com ou sem o uso de monitoramento eletrônico.

Insta consignar que os programas de monitoramento eletrônico têm o por objetivo fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, auxiliando-a na reestruturação dos vínculos familiares, sem descurar da segurança da sociedade, pois à utilização da tornozeleira eletrônica deve também servir como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais, com o fito de evitar a reiteração de condutas criminosas.

Contudo, considerando a justificativa apresentada pelo sentenciado de que se encontra trabalhando licitamente e tem sofrido preconceito dado o fato de ser pessoa que possui condenação criminal, aliado ao fato do quantum de pena a ser cumprido pelo apenado neste processo, e muito embora este Juízo tenha adotado o entendimento de que o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto deve se dar mediante o uso de tornozeleira eletrônica, verifico que NO PRESENTE CASO, que a utilização da tornozeleira eletrônica, especialmente por curto período de tempo, representa um ônus considerável ao Estado, tendo em vista o custo elevado da tecnologia de monitoração, ainda mais neste caso, que acarretaria um prejuízo à sociedade em duplicidade: primeiro, pela reparação dos danos causados pelo (s) delito (s) praticado (a), e, segundo, pelos custos elevados da tecnologia de monitoração, cujo benefício se revela desproporcional diante do curto prazo de sua aplicação e da situação evolutiva do apenado.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos Tribunais Regionais Federais reconhece que o princípio da economia processual e da razoabilidade devem guiar as decisões que envolvem a aplicação de medidas restritivas, razão pela qual entendo que NESTE CASO PECULIAR, a utilização da tornozeleira eletrônica ao condenado(a) não se mostra razoável, o monitoramento não agregaria benefícios à execução da pena, além de onerar o Estado de maneira desnecessária.

Portanto, nos termos do art. 111 da LEP, c/c art. 33, §2o, "a", do Código Penal fixo o REGIME SEMIABERTO sem o uso do monitoramento eletrônico, mediante o cumprimento das seguintes condições: [...]”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito -

ID
347085393).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal
deferiu a retirada do monitoramento eletrônico
ao agravado
, em cumprimento de pena no regime semiaberto, pelo fundamento de que
“neste caso peculiar, a utilização da tornozeleira eletrônica ao condenado não se mostra razoável, o monitoramento não agregaria benefícios à execução da pena, além de onerar o Estado de maneira desnecessária”
(ID 347085393).

No caso, o monitoramento eletrônico foi substituído por outras medidas [proibição de ausentar-se do seu endereço residencial, após o horário; proibição de ausentar-se das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande sem prévia autorização judicial; fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização; não frequentar lugares inapropriados; não portar armas; não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente; não se envolver em qualquer tipo de infração penal; comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance], as quais têm sido cumpridas pelo agravado, consoante executivo de pena (
SEEU 2003075-98.2023.8.11.0042).

O disposto no art. 146-B, II, da Lei no 7.210/84 faculta, ao juiz da causa, a imposição do monitoramento eletrônico, no cumprimento de pena em regime semiaberto,
in verbis
:

“O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: [...]

II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto”

Frise-se, também, que o c. STF firmou entendimento no sentido de que, na ausência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, afigura-se pertinente à concessão da liberdade ao reeducando mediante monitoramento eletrônico (RE: 641320 RS, Relator: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 1.8.2016).

Todavia,
“ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários. Inteligência do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada”
(STJ, HC: 351273/CE, Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 9.2.2017).

Anotam-se julgados desta e. Câmara:

“A imposição da medida de
monitoramento
eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento”
(
AgExPe
no
1003147-34.2023.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 8.5.2023).

“A tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Cabe ao julgador analisar com cautela as circunstâncias que justificariam, ou não, a imposição de qualquer medida restritiva de liberdade, garantindo que não representem meros mecanismos de controle estatal e/ou de redução de custos, mas que, de fato, contribuam para a prevenção e repressão de condutas criminosas.”
(
AgExPe
no
1029161-55.2023.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, 11.3.2024)

Assim sendo, preserva-se a decisão agravada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026